Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que a ré deixou seus três filhos, um de quatro anos, outro de dois e o terceiro de apenas um ano de idade, sozinhos e desamparados em casa e que tal situação não foi excepcional, mas deliberada, nem justificada por qualquer causa excludente de culpabilidade, a condenação deve ser mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.